Tribunal: TJPA
Processo: 0003695-50.2014.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003695-50.2014.8.14.0019

APELANTE: SILAS CARVALHO DO ESPIRITO SANTOS, SIRLEY CARVALHO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0003695-50.2014.8.14.0019

ORIGEM: COMARCA DE CURUÇÁ – PA

APELANTE: SILAS CARVALHO DO ESPÍRITO SANTOS

APELANTE: SIRLEY CARVALHO DO ESPÍRITO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO
. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO OCORRÊNCIA
. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMONICO. VERSÃO ACUSATÓRIA RATIFICADA. PEDIDO NEGADO. PRECEDENTES DO TJPA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO MAJORANTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

ERRO DE JULGAMENTO. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DO JUÍZO
A QUO
. REFORMA. NECESSIDADE
.
ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA PENA DEFINITIVA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO NEGADO
. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0003695-50.2014.8.14.0019

ORIGEM: COMARCA DE CURUÇÁ – PA

APELANTE: SILAS CARVALHO DO ESPIRITO SANTOS

APELANTE: SIRLEY CARVALHO DO ESPIRITO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILAS CARVALHO DO ESPÍRITO SANTOS
e
SIRLEY CARVALHO DO ESPIRITO SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curuçá – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia e condenou ambos os apelantes à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §1º e § 4º, IV, do CP (id nº.

4813269).

Consta na denúncia, em resumo que, no dia 19 de agosto de 2014, por volta das 2h, os ora recorrentes, que são irmãos, mediante comunhão de desígnios, após arrombarem uma janela, invadiram a residência da vítima Paulo Jorge de Sousa Galvão e de lá subtraíram diversos bens, carregando-os em um carrinho de mão para fora do imóvel para, em seguida, fugirem do local com o produto do crime (id nº.

4812912).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual os apelantes recorreram, aduzindo como tese principal a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP (id nº.

4813270 - Pág. 1-5).

Subsidiariamente, pleitearam o redimensionamento da pena, a fim de reduzi-la ao seu mínimo legal e, ainda, a isenção da sanção de multa por ostentarem a condição de hipossuficientes.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4813272).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo provimento parcial do recurso (id nº.

4813274).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou a defesa dos recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id. nº.

4812910 - Pág. 18), fotos do arrombamento do imóvel (id n º.

4812910 - Pág. 38-40) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº.

4812910 - Pág. 3-15).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Paulo Jorge Sousa Galvão e pelas testemunhas Ângelo de Costa Ferreira, José Arnaldo de Sousa Frazão e Isaac Theodoro Monteiro de Souza Rocha colhidas mediante depoimentos prestados durante a audiência de instrução (id nº.

4813265), as quais confirmaram, com segurança e firmeza, a versão acusatória no sentido de que os recorrentes praticaram o crime descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelos apelantes de que as provas amealhadas nos autos são insuficientes para ensejar a condenação.

Ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

No que tange ao pedido de redimensionamento de pena, a despeito da argumentação rasa e do pleito formulado de modo vago e genérico pela defesa dos recorrentes, verifico que lhes assiste razão neste ponto.

Da leitura do item correspondente à dosimetria, é possível constatar que a sentença recorrida peca pela falta técnica tanto na valoração das circunstâncias judiciais previstas no art.59
[2]
do CP, quanto em relação à incidência de causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

Em relação às circunstâncias judiciais, noto que, embora não tenha consignado suas conclusões expressamente, o que, por si só, já caracteriza um vício de fundamentação a reclamar saneamento, o Juízo
a quo
considerou, em tese, três vetoriais como negativas, quais seja, a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do delito, reputando as demais como neutras ou inerentes ao tipo penal, recrudescendo a pena base em 03 (três) anos de reclusão, totalizando, portanto, 05 (cinco) anos de reclusão, o que, a meu ver, é medida que não deve prosperar, porque realizada de forma atécnica e desproporcional.

No que diz respeito a culpabilidade, o equívoco é manifesto, uma vez que foram confundidos os conceitos de culpabilidade como “
pressuposto de aplicação da pena
” e como “
circunstância judicia a ser valorada na aplicação da pena
”, distinção esta que deve orientar a valoração da conduta do agente realizada pelo julgador no momento da dosimetria basilar.

Nesse sentido, segundo a súmula de jurisprudência nº.19 deste Tribunal,
na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como
elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
[3]
.

Conclui-se, então, que o juiz singular ao valorar negativamente a culpabilidade ao argumento de que era exigível dos recorrentes uma conduta diversa, incorreu em erro de julgamento, razão pela qual deve tal vetorial ser considerada como neutra.

No tocante aos antecedentes criminais, a valoração realizada pelo juiz de origem também é incorreta. Em que pese os recorrentes registrarem diversos inquéritos e ações penais em tramitação, conforme certidões juntadas aos autos (id nº.

4813268 - Pág. 12-17), nenhum deles possui anotação de sentença condenatória transitada em julgado, de modo que tal circunstância não poderia servir ao propósito de exasperar a pena base, especialmente tendo em conta a orientação firmada na Súmula nº.444 do Superior Tribunal de Justiça
[4]
, razão pela qual esta vetorial também deve ser neutralizada.

Por fim, quanto à vetorial relativa às consequências do crime, mais uma vez, incorreu em erro o juízo de primeiro grau, afinal, segundo a atual jurisprudência do STJ
[5]
, não se mostra válido, como fundamento para valoração negativa das consequências do crime, o fato de não ter sido restituída a
res furtiva
à vítima, justamente por constituir este um fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial, cuja descrição do tipo já traz ínsita a ideia de que a subtração do bem, muito provavelmente, resultará em sua perda definitiva em prejuízo da vítima, de sorte que, ao menos sob esta perspectiva, assiste razão aos recorrentes quanto à pretensa reforma da sentença no capítulo referente à fixação da pena base, devendo ser ela reduzida ao seu mínimo legal, haja vista a ausência de circunstâncias desfavoráveis aos recorrentes.

Não bastasse o erro verificado na dosagem da pena base, o magistrado singular exasperou a pena à razão de um 1/3 (um terço) após considerar, como causa de aumento de pena, a qualificadora prevista no art.155, §4º, IV
[6]
, do CP relativa ao concurso de pessoas no cometimento do delito de furto, circunstância esta já valorada pela própria incidência da qualificação do tipo penal em comento.

Em verdade, a única causa de aumento a ser valorada nesta fase seria aquela correspondente à prática do furto durante o repouso noturno (art.155, I
[7]
, CP), uma vez que as provas coletadas durante a instrução ratificaram esta condição, restando comprovada a execução do delito no horário de 2h, razão pela qual a fração de aumento utilizada pelo juiz
a quo
deve ser mantida, porém, por distinto fundamento.

Com essas considerações, concluo que a pena de ambos os recorrentes deve ser reformada para se deduzir do cálculo da dosimetria as circunstâncias judiciais erroneamente reputadas como desfavoráveis, de modo que a pena definitiva de cada um deve corresponder ao total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A pena de multa deve ser fixada em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da falta de informações acerca da real situação financeira dos apelantes.

No ponto, quanto ao pedido de exclusão da multa, em razão da falta de condições financeiras dos recorrentes para cumpri-la, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[8]
, sem falar que a capacidade econômico-financeira do apenado será melhor ponderada em fase de execução penal.

À vista do patamar de pena aplicada, deverão os recorrentes iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, nos termos do art.33, §2º,
c
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[9]
do art. 44 do CP e, ainda, sendo a pena privativa de liberdade dos recorrentes superior a 01 (um) ano, substituo o referido apenamento por duas restritivas de direitos, quais sejam, i) a
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração dos sentenciados à comunidade, além do resgate a autoestima e sentimento utilitário deles, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º
[10]
do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho dos apelantes; e ii) a
prestação pecuniária
de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato a ser pago por cada apelante à vítima
.

Prejudicada a análise de cabimento da suspensão condicional da pena (art.77, III
[11]
, CP).

Concedo aos apelantes, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que inexiste qualquer motivo que justifique a necessidade de aplicação de prisão preventiva, especialmente diante do regime inicial de cumprimento pena já fixado, medida esta que, registro, coaduna-se com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[12]
.

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariem os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento parcial.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
i)
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada aos recorrentes para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa
,
ii)
alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
e
iii)

converter a pena privativa de liberdade dos apelantes em duas restritivas de direitos
, conforme os termos supramencionados, restando mantidas as demais deliberações do Juízo
a quo
compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA: APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA
. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria.
Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo. Precedentes. CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento (TJPA. 7600379, 7600379, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

[2]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

[3]
Súmula nº 19: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016.

[4]
Súmula nº.444: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
” (STJ).

[5]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. RESTITUIÇÃO NÃO INTEGRAL DA RES FURTIVA. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. 1. Extrai-se do combatido aresto que a reprimenda aplicada à apelante não merece qualquer retoque, eis que fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em consonância com o art. 59 do CP, por serem desfavoráveis as consequências do crime, eis que a importância subtraída não foi totalmente apreendida e restituída à vítima. 2.
O fundamento apresentado se ateve, tão somente, ao fato de apenas parte da res ter sido apreendida e restituída à vítima. Sucede que tal como apresentada, a razão não se mostra suficiente a ponto de elevar a pena-base, pois, além de descrever fato comum ao tipo penal do roubo, para caracterizar uma maior reprovabilidade da referida conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez e concretude à negativação. 3. Tampouco se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a res furtiva à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial.
Precedentes. (HC n. 58.596/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2014). 4. Agravo regimental improvido (STJ – AgRg no REsp 0062434-34.2011.8.13.0153 MG 2019/0060850-6. Órgão Julgador: T6 - Sexta Turma. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Órgão Julgador: T6 - Sexta Turma. Publicação: DJe 28/05/2019. Julgamento: 16 de Maio de 2019).

[6]
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. (...) Furto qualificado § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...) IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

[7]

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: (...) § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

[8]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

[9]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[10]
Art.44 (...) § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

[11]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[12]
Nesse sentido: STF. 1ª Turma. HC 130773, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/10/2015; e STF. 2ª Turma. HC 138122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 09/05/2017.

Belém, 05/04/2022